Tribunal: TJSP
Processo: 0135369-60.2007.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Execução Contratual
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. OMISSÃO.

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

- "É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. OMISSÃO.

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

- "É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no artigo 535 e incisos do CPC" (ED no REsp 44.500, j. 24-6-2003).

- Omissão quanto à tese fixada em julgamento de recurso repetitivo.

Rejeição dos embargos declaratórios da autora e acolhimento do recurso da Municipalidade paulistana.